Tribunal: CARF
Processo: 10725.000206/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000206/2009-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-005.863 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CRISTIANE MIRIAN GONÇALVES MARCIAS E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
SEM
A
CIÊNCIA
ACERCA
DA
ADESÃO
DO
CONTRIBUINTE A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CORREÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
O recurso de embargos de declaração se vocaciona à solução de contradição,
omissão, obscuridade, bem como para a correção de erros materiais pontuais.
Ele não é sucedâneo do instrumento legal eventualmente cabível para
rediscussão do acerto ou do desacerto do acórdão-recorrido.
Identificada a adesão do contribuinte a programa de parcelamento, cuja ciência
fora prejudicada pela proximidade do respectivo pedido à data de julgamento,
associado ao trâmite clerical inerente ao processo administrativo fiscal
eletrônico, deve-se corrigir o erro material.
A adesão ao programa de parcelamento induz à perda superveniente do objeto
do recurso voluntário, que não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000206/2009-64
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

Relatório
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto de acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DESPESAS
MÉDICAS.
CRITÉRIOS
PARA
RECONHECIMENTO
DA
DOCUMENTAÇÃO COMO INIDÔNEA OU INSUFICIENTE. INOVAÇÃO.
DEFINIÇÃO
EXTEMPORÂNEA
TÃO-SOMENTE
POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Tais elementos de
prova devem ser solicitados de modo expresso e específico. Viola o art. 59, II do
Decreto 70.235/1972 o detalhamento superveniente dos documentos necessários para
reconhecimento do direito às deduções com despesas médicas, tão-somente por ocasião
do julgamento da impugnação, em descompasso com os termos genéricos empregados
na notificação de lançamento ou noutros documentos de intimação do sujeito passivo.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INSUFICIÊNCIA.
A singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é insuficiente para
manter a glosa, quando for possível dessumir a coincidência de ambos.
Referido recurso foi admitido em decisão com o seguinte teor:

Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção deste Conselho.
Do acórdão embargado
A 1a Turma Extraordinária da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2001-004.741, em
25/11/21, fls. 77 a 85, dando provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, nos termos das ementas a seguir transcritas:
[...]

O processo foi enviado para ciência da Fazenda Nacional em 14/2/22 e retornou ao
CARF em 16/2/22, sem recurso (fls. 86 a 88).
Do despacho da Unidade Executora
A Unidade da Administração Tributária, EQPAR-DEVAT07-VR, vinculada à
Delegacia da Receita Federal do Brasil Rio de Janeiro II, por meio de despacho de
encaminhamento à fl. 91 devolveu o processo ao CARF, informando a adesão à
Transação de Contencioso de Pequeno Valor, em 22/11/21, dos débitos julgados pelo
acórdão do recurso voluntário.
Dos embargos inominados
Nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Assim, considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c/c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF,
recebe-se e analisa-se a admissibilidade do despacho de encaminhamento como
embargos inominados.
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da Unidade da Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, § 1o, inciso V,
c/c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do Titular da Unidade ao
signatário do despacho encaminhado, capaz de conferir legitimidade à interposição dos
embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer
legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados, analisa-se sua
admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c. art. 66, caput, do Anexo II do RICARF.
- Da tempestividade
Os embargos inominados não estão sujeitos a prazo para interposição.
- Da informação apresentada
O despacho de encaminhamento da EQPAR-DEVAT07-VR, de 30/3/22, devolveu o
processo julgado para manifestação, com a seguinte informação:
Tendo em vista a adesão a transação no dia 22/11/2021 estar de acordo com os
requisitos da Lei 13.988/2020 e Edital 01/2021, retorno o processo ao CARF para
manifestação sobre a manutenção ou não do Acordão, proferido dia 25/11/2021, que
julgou procedente o Recurso Voluntário exonerando todo o crédito tributário.
Com efeito, da tela de sistema anexada à fl. 90, constata-se que a contribuinte incluiu os
débitos discutidos no presente processo em “Adesão à Transação de Contencioso de
Pequeno Valor - Demais Débitos da Reabertura”, em 22/11/21, portanto em data
anterior à prolação do acórdão pelo CARF, que ocorreu em 25/11/21.
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou inclusão dos
débitos em parcelamento/transação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria
outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
admite-se o despacho de fl. 91 como embargos inominados, assumindo-os como meus,
e dou-lhe seguimento.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos embargos,
sem apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será procedida quando do
julgamento pelo colegiado.
Encaminhe-se ao Conselheiro Relator Thiago Buschinelli Sorrentino, para inclusão
em pauta de julgamento.

Com a admissão do recurso, os autos vieram à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o acórdão-embargado contém inexatidão material que deva ser sanada.
De fato, o recurso voluntário fora colocado em pauta de julgamento divulgada no
dia 04/11/2021, cuja sessão ocorreu em 25/11/2021.
Porém, em 22/11/2021, o sistema recebeu o pedido de adesão à transação de
contencioso de pequeno valor, que foi juntado aos autos em 19/07/2022.
Como a adesão implica desistência recursal, o julgamento do recurso não teria
sido realizado, se tal informação fosse levada por quaisquer das partes ao Colegiado, como bem
observou a decisão que admitiu o recurso de embargos de declaração.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração, para corrigir
o erro material consistente no julgamento do recurso voluntário sem a referência à adesão ao
parcelamento, e, dando-lhe efeitos infringentes, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, por
perda superveniente de seu objeto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000206/2009-64

Fl. 105
DF CARF MF
Original